Tribunal: TJMT
Processo: 0003432-78.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003432-78.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVELYN DAYANE DE JESUS - CPF: 044.122.241-20 (APELADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA - INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO COM ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL.

É sabido que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe-se a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual.

No caso,
“a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”
. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais

ajuizada por
EVELYN DAYANE DE JESUS
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
declarar
inexistente o débito, bem como
condenar
a parte requerida a suspender as cobranças acerca do referido débito e retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, confirmando a liminar deferida nos autos. Ainda, a requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais
, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% do valor da condenação, devendo cada parte arcar com 50% das verbas mencionadas, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade de justiça. (ID 122473971).

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração (ID 112255998) alegando a ocorrência de contradição com relação à incompetência do juízo estadual para analisar o pedido de devolução dos valores repassados à IES pelo FIES e supostamente não utilizados pela acadêmica, o qual foi rejeitado (ID 122473978).

A instituição de ensino, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente recurso aduzindo em suas razões recursais (ID 122473980), que a apelada era sua aluna no curso de Fisioterapia, sendo beneficiária do FIES com custeio integral do valor das mensalidades para os semestres de 2013/01 até 2018/02.

Alega que no semestre letivo 2019/01 a acadêmica não possuía cobertura do FIES tendo em vista a ausência de aditamento para o período letivo correspondente.

Esclarece que em razão da ausência do aditamento, o débito referente à semestralidade de 2019/01 gerado pela prestação do serviço educacional deveria ter sido suportado com recursos exclusivos da apelada, tendo em vista não ter recebido qualquer repasse do governo federal.

Assevera que a alegação de que a IES teria recebido do governo federal o repasse de R$ 140.071,26 (cento e quarenta mil setenta e um reais e vinte e seis centavos) correspondente a todo período de graduação da acadêmica e que a mesma teria utilizado apenas a quantia de R$ 107.445,48 (cento e sete mil reais quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), fazendo jus ao crédito no montante de R$ 32.625,78 (trinta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos) não deve prosperar, pois o documento juntado aos autos no ID 664788200 dos autos originários não comprovam o efetivo repasse à IES por tratar-se de mero cronograma de liberação.

Afirma que ao contrário do que alega a apelada, esta não possui crédito a receber junto à IES, sendo lícita e legal a cobrança efetuada pela apelante com relação ao semestre letivo 2019/01 por ausência de cobertura do FIES diante da ausência de aditamento.

Sustenta, ainda, que conforme a Portaria Normativa no 23 de 10 de novembro de 2011, emitida pelo MEC, a confirmação do aditamento de renovação semestral do FIES é apenas solicitado pela IES, ficando a cargo do aluno sua confirmação para a validação do semestre e repasse do valor.

Conclui defendendo que não sendo realizado o devido aditamento do FIES pela acadêmica, fica esta responsável pelo pagamento da mensalidade do curso, conforme clara previsão contratual constante do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado pela apelada com a apelante.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, tendo em vista a inexistência de ato ilícito por parte da instituição de ensino, com a inversão do ônus de sucumbência.

Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais ao argumento de que o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se demonstra demasiadamente elevado, não sendo possível sua fixação em montante superior a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem contrarrazões (ID 127250691).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
EVELYN DAYANE DE JESUS

ajuizou a presente ação em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
,
aduzindo, em síntese, ter sido estudante do curso de Fisioterapia com FIES 100% e que no decorrer do curso utilizou somente a importância de R$ 107.445,48 (cento e sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), mas que a IES teria recebido o repasse da importância de R$ 140.071,26 (cento e quarenta mil setenta e um reais e vinte e seis centavos), existindo, portanto, um crédito a seu favor.

Esclareceu que foi surpreendida com a cobrança abusiva e indevida de valores pela IES, tendo, inclusive, sofrido negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, fatos que teriam lhe ocasionado prejuízos de ordem material e moral.

Assim, requereu em sua inicial a condenação da IES ao pagamento de R$ 26.848,74 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos) referente à repetição de indébito, bem como a indenização por danos morais na quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e a devolução dos valores não utilizados pela acadêmica no montante de R$ 32.625,78 (trinta e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos).

A
o apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a IES, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar a suposta existência de crédito em favor da apelada junto à IES tendo em vista que o repasse realizado pelo governo federal à instituição de ensino foi superior ao montante supostamente utilizado pela acadêmica durante o período em que cursou a graduação em Fisioterapia, inexistindo assim qualquer débito em aberto, fazendo jus inclusive à devolução do valor recebido a maior pela instituição de ensino, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

É de conhecimento geral que este tema está sendo julgado pelos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, pelos Tribunais Estaduais e também no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e Juizados Especiais Federais. Ou seja, quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda, a Ação é ajuizada na Justiça Federal e ali julgada. Contudo, quando o estudante promove o feito em desfavor apenas da Instituição de Ensino Superior, os Tribunais Estaduais também analisam e julgam o tema.

Sabe-se, ainda, que há algum tempo a Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual adotou o entendimento de que o caso versa sobre litisconsórcio passivo necessário e, assim, determina a inclusão do FNDE no polo passivo da ação com a consequente remessa dos autos a Justiça Federal.

Conforme exposto, a Primeira Câmara de Direito Privado acolhe a prefacial e determina a remessa dos processos que versam sobre o tema aqui devolvido para apreciação à Justiça Federal. Para tanto, os Desembargadores que compõem aquele Órgão entendem que a situação se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida.

Para melhor compreensão dos fundamentos jurídicos utilizados por aquela Câmara, transcrevo trecho de voto de relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias no RAC n.o 1015812-32.2018.8.11.0041, julgado em 20/04/2021,
verbis
:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa no 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Destarte, o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o

FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, há expressa previsão legal (§ 14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Como senão bastasse a instituição apelante defende que em suas razões que a diferença de mensalidade decorre de ato ilegal praticado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE).

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil.

De fato, melhor reexaminando o tema em discussão, tenho que para a resolução da questão torna-se imprescindível que o FNDE figure no polo passivo desta demanda.

Não se pode olvidar que a questão da (i)legalidade da cobrança dos valores referentes a semestralidade do período letivo 2019/01 e a suposta existência de crédito junto à IES por repasse do governo federal em montante superior ao utilizado pela acadêmica durante o curso

ensejam a inclusão do FNDE no polo passivo da demanda para que se esclareça o montante efetivamente recebido pela apelante e havendo repasse excedente o montante deve ser ressarcido ao governo federal e não à estudante.

Além disso, verifica-se da análise das peças processuais que a defesa da apelante é a de que a cobrança é legítima por não ter sido realizado pela acadêmica o aditamento do FIES para cobertura do semestre letivo 2019/01, além de não existir nos autos provas capazes de demonstrar o efetivo montante repassado pelo governo federal à IES, tampouco o montante real utilizado pela apelada para conclusão do curso de graduação em Fisioterapia, o que sem dúvida demonstra a existência de interesse da Autarquia Federal no deslinde da causa.

Ademais, não há como afirmar se a cobrança efetuada pela apelante é legítima ou não, tampouco se houve repasse a maior pelo governo federal, com base em cláusulas contratuais de instrumento firmado apenas entre o acadêmico e o FNDE, quando este último sequer integra a lide.

Tendo em vista que toda discussão existente nos autos se refere ao contrato de financiamento estudantil, especificamente no que se refere à realização do aditamento pela acadêmica e aos valores repassados à IES que posteriormente serão cobrados da estudante, deve ser reconhecida a necessidade de se integrar à lide o FNDE no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, aplica-se ao caso o mesmo raciocínio formulado no precedente do Tribunal Regional Federal da 1.a Região, o qual reconheceu a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das demandas envolvendo o FIES, conforme ementa abaixo transcrita:

ENSINO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES NO VALOR DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
. Preliminar rejeitada. 2. Jurisprudência desta Corte em caso semelhante: é ilegítima a negativa da instituição de ensino à matrícula de aluno beneficiário do FIES, no valor equivalente a 100% da semestralidade ou anuidade do curso, na hipótese em que a falha no repasse das respectivas parcelas não seja a ele imputável, sendo esta a hipótese dos autos (REOMS 1000848-05.2019.4.01.3600, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5T, PJe 25/06/2020). [...].
(TRF-1 - AMS: 10018085820194013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/03/2021 PAG PJe 15/03/2021 PAG). (sem grifos no original)

Há que se registrar que em 10/06/2021, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes negou seguimento a um Recurso Extraordinário interposto por uma aluna em virtude de Acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá, que versava sobre a legitimidade de cobrança de mensalidades pela Instituição de Ensino Superior, cujos valores também eram suportados por recursos financeiros oriundos do FIES e, de ofício, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Justiça Estadual e determinou a remessa do feito para a Justiça Federal.

Na decisão unipessoal, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que a jurisprudência da Suprema Corte
“reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”
e, portanto, negou seguimento ao Recurso Extraordinário n.o 1.325.049 e manteve a competência da Justiça Federal.

Neste caso, em sendo a apelante uma instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação, também por este motivo, o processo deve ser remetido para a Justiça Federal.

Ante o exposto,
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta Ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022